Tribunal: TJMT
Processo: 1000648-67.2019.8.11.9005
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO DO WRIT PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA NA AÇÃO PRINCIPAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AGRAVANTE QUE CUMPRIU A ORDEM JUDICIAL. AÇÃO PRINCIPAL JULGADA COM ANÁLISE DO MÉRITO, INCLUSIVE, COM REDUÇÃO DA MULTA FIXADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Agravo interno em mandado de segurança impetrado contra decisão do juízo a quo que concedeu a tutela de urgência para que a agravante emitisse boleto quitação antecipada do empréstimo consignado 896970853.
Indeferimento da inicial do writ of mandamus, via decisão monocrática, em razão da ausência de direito líquido e certo.
Instituição financeira cumpriu a ordem judicial proferida pela autoridade acoimada de coatora ao disponibilizar o boleto para pagamento antecipado do empréstimo. Mérito da ação principal que foi julgada, inclusive, com redução do valor da multa fixada.
Trânsito em julgado já certificado na ação principal.
Perda superveniente de interesse processual. Risco de decisões conflitantes.
Inexorável o reconhecimento da cessação dos efeitos do ato coator com o encaminhamento do boleto para pagamento e, posteriormente, com o julgamento de mérito da ação com redução da multa fixada, deve ser reconhecido o perecimento do objeto deste recurso.
Recurso conhecido e prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (IMPETRANTE), Juiz do 4o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), CELSO AUGUSTO DE MELLO - CPF: 204.677.539-20 (LITISCONSORTES)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020